Tribunal: STF
Processo: ARE 1505545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MEDIDA EXCEPCIONAL.



    - Não se desconhece a possibilidade de realização de uma nova avaliação pericial do imóvel objeto da desapropriação, quando esta for a única forma de realizar o comando constitucional da justa indenização. Nessa linha: STF, RE 105.012-RN, Min. Rel. Néri da Silveira, DJ. 01.07.1988; RE 93412/SC, Rel. Min. Clóvis Ramalhete, DJ. 04.05.1982; STJ, REsp 37085/SP, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, DJ 20.06.1994; REsp 439878/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 05.04.2004.



    - Entretanto, por envolver hipótese de verdadeira relativização da garantia constitucional da coisa julgada, com revisão da justa indenização que já fora fixada judicialmente, trata-se de medida de todo excepcional, que deve ser devidamente justificada, mediante prova cabal da injustiça no caso concreto, o que não se verifica nestes autos. Precedentes do C. STJ.



    - Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não restou comprovada qualquer justificativa plausível para a adoção dessa medida de exceção.



    Ao contrário, depreende-se do exame dos autos que a demora na solução da causa decorre dos iterativos recursos protocolados pelas partes, citando-se, apenas a título de exemplo, o Agravo de Instrumento nº 5022705-52.2018.403.0000, no qual determinou-se, de ofício, a revisão da conta judicial homologada, tendo em vista a existência de supostas ilegalidades. Confira-se a ementa:



      AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF REDUZINDO OS PERCENTUAIS APLICÁVEIS. IRRETROATIVIDADE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO POSSÍVEL APENAS PELA VIA RESCISÓRIA. 



    - A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária foi julgada procedente, transitando em julgado a decisão que determinou o pagamento de indenização no valor originalmente apresentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com a fixação de juros compensatórios em 12% ao ano, contados da imissão na posse. 



    - Iniciado o cumprimento de sentença, sobreveio decisão do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2332), limitando os juros compensatórios a 6% ao ano, razão pela qual o INCRA pleiteia a modificação da sentença de forma a adequá-la ao novo posicionamento jurisprudencial. 



    - O E.STF entendeu pelo descabimento de efeitos obrigatórios imediatos de seus precedentes em detrimento de provimentos jurisdicionais de outras instâncias judiciárias (Tema 733). Por força do disposto no art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC, a desconstituição da coisa julgada que recaiu sobre decisão fundada em lei ou ato normativo que contrarie interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal somente é possível se a decisão do Supremo for anterior ao trânsito em julgado. Do contrário, restará ao executado a via rescisória para essa finalidade. 



    - Determinação, de ofício, de revisão, pelo magistrado de piso, da conta judicial homologada em cumprimento de sentença, haja vista a constatação de supostas ilegalidades, cuja correção, além de não constituir ofensa à coisa julgada, afastará o risco de dano ao erário. 



    - Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Vale ressaltar que o julgamento acima encontra-se pendente de apreciação de segundos embargos de declaração, sendo que já foram interpostos recursos especial e extraordinário nos respectivos autos processuais. 



    De todo modo, nota-se que a questão relativa à justa indenização ainda se encontra “sub judice”, não havendo, ao menos neste momento, prova cabal de qualquer motivo apto a justificar a realização de nova avaliação pericial do imóvel. Portanto, em princípio, deve ser fielmente observado o título executivo judicial. 



    Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito alegado, o pedido de INDEFIRO atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. 



    (...) 



    Acrescente-se que, muito embora admitida, em tese, a relativização da coisa julgada, trata-se de medida excepcionalíssima, só cabível em situações nas quais a garantia da coisa julgada (segurança jurídica) deva ceder em favor de outros valores, ainda mais relevantes no caso concreto, o que, seguramente, não é o caso dos autos. Nesse sentido, outro julgado do C. STJ:



    (...)



    Além disso, cumpre reiterar que a questão envolvendo a justa indenização ainda se encontra em discussão, dado que o Agravo de Instrumento n. 5022705-52.2018.403.0000, no qual determinou-se, de ofício, a revisão da conta judicial homologada, tendo em vista a existência de supostas ilegalidades, encontra-se pendente de apreciação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente